Tribunal: TJDFT
Processo: 0731634-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731634-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENNY RAMOS DE SOUZA AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: BENNY RAMOS DE SOUZA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre as preliminares de Inovação Recursal e Supressão de Instância arguidas no bojo de contrarrazões (ID 40688154). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator